Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705045-14.2024.8.07.0007 RECORRENTE: NEIDE SOBRAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal. 2. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. 3. O artigo 373, do CPC, estipula que o ônus da prova incumbe ao autor, dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I), e ao réu de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do requerente (inciso II). Na demanda, apesar de a autora alegar que foi induzida a erro, e acreditava estar realizando a portabilidade de empréstimo, as cláusulas contratuais do empréstimo consignado celebrado são claras, indicando o valor do mútuo, das parcelas e taxas de juros aplicadas. Em nenhum momento as cláusulas informam tratar-se de portabilidade, e não é crível imaginar que não foi capaz de ler e entender as cláusulas contratuais do contrato que assinou. 4. Ausente a prova na falha da prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 1.036, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ainda aos Enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, sustentando, em síntese, ser devida a compensação por dano moral e material, bem como o cancelamento dos contratos firmados com o recorrido, ao argumento de que realizados sem sua anuência. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAULO SANTOS ALVES, OAB/DF 55.783/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 1.036, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Todavia, apesar da revelia do requerido, a apelante não logrou comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A Cédula de Crédito Bancário – CCB no 20386862 (ID 63473972), indica claramente o valor do empréstimo de R$ 36.976,42, o valor da parcela R$ 907,19, dividido em 90 vezes, com juros mensal de 1,59% e anual de 21,15%. (...) E a quantia foi devidamente depositada na conta da apelante, conforme extrato de ID 63473968, pag. 10. Em nenhum momento as cláusulas contratuais indicam tratar-se de portabilidade de empréstimo. A apelante é servidora pública do Ministério da Saúde, e exerce o cargo de agente administrativo, não sendo crível imaginar que não foi capaz de ler e entender as cláusulas contratuais do empréstimo que estava realizando com o BRB, para alegar que estava realizando a portabilidade do empréstimo que possui no Banco do Brasil. Conforme a apelante mesmo reconheceu em sua inicial “sempre foi displicente com suas finanças”. Assim, a apelante não comprovou nenhum indício mínimo de ter sido induzida a erro, ou mesmo que teria sido coagida a assinar o contrato de mútuo, a justificar a pretendida rescisão contratual (ID 65158628 - Pág. 3). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos Enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAULO SANTOS ALVES, OAB/DF 55.783/DF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002